Tribunal: TJES
Processo: 5017675-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017675-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS PAULO VALERIO CAMARGO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5017675-79.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCOS PAULO VALERIO CAMARGO.

RECORRIDO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo por estar assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DE VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E ENVIO DE DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCOS PAULO VALERIO CAMARGO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta fraude na contratação de empréstimos e consequente anotação restritiva de crédito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas colacionadas pela instituição financeira (CNH, biometria facial, assinatura eletrônica e logs de IP) são hábeis para afastar a tese de fraude perpetrada por terceiro; e (ii) saber se, diante do conjunto probatório, subsiste a responsabilidade civil objetiva por falha na prestação do serviço bancário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes de terceiros (Súmula 479 do STJ), tal premissa pode ser elidida quando demonstrada a regularidade da contratação ou a culpa exclusiva do consumidor.

4. O juízo de origem analisou de forma escorreita o conjunto fático-probatório. A recorrida logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito autoral, demonstrando que a contratação dos empréstimos ocorreu em perfil validado mediante o envio de documento pessoal (CNH) e biometria facial ("
selfie
"). Além disso, instruiu o feito com as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) assinadas eletronicamente, vinculadas a endereço de e-mail e logs de IP correspondentes à conta titularizada pelo recorrente.

5. Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade extraordinária do sistema de segurança, não se configura ato ilícito ensejador de nulidade contratual, tampouco dever de indenizar por danos materiais ou morais. A cobrança, naquele momento, configurou exercício regular de direito.

6. Nesta senda, denota-se que a sentença proferida no juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)